Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA REU: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ DECISÃO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA e JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS em face da ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS e CLÁUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ, buscando a parte autora a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0722568-96.2020.8.07.0001, julgou improcedente a sua pretensão reconvencional, consistente na suspensão do pagamento de parcelas previstas em contrato firmado pelas partes e condenou os reconvintes, ora demandantes, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da reconvenção. Em sua petição inicial, os autores sustentam que a sentença rescindenda teria deixado de apreciar pedido formulado expressamente no corpo da reconvenção, relativo ao pagamento de multa contratual pelos reconvindos e à compensação de dívidas de natureza propter rem. Indeferida a tutela de urgência pleiteada na petição inicial (Id. 30726010), foram os requeridos citados. Em contestação (Id. 31540009), os réus questionaram, inicialmente, a regularidade da representação processual dos autores, o valor atribuído por eles à causa, com a necessidade de complementação do depósito de que trata o art. 968 do CPC e a imprestabilidade da indicação de veículo a título de caução. No mérito, sustentaram o descabimento da ação rescisória. É o relatório. Decido. Em decisão saneadora, aprecio as questões processuais pendentes de solução. Regularidade processual. A regularidade processual questionada pelos réus já foi resolvida com a juntada de novos instrumentos de procuração pelos autores com a petição de Id. 32841116, de modo que não subsistem maiores irregularidades quanto ao ponto. Valor da causa. Os réus questionam o valor atribuído à causa pelos autores, que não corresponderia ao proveito econômico em discussão no processo. Sem razão, contudo. Ainda que haja pedidos cumulados, trata-se, segundo me parece, de cumulação subsidiária, ou seja, em que um pedido só será apreciado se não acolhido o anterior. E isso porque os demandantes pleiteiam expressamente, a título de pedido principal, a rescisão da sentença com “o retorno dos autos ao Juízo sentenciante para que profira outro julgamento analisando os pedidos expressamente contidos ao longo da exordial da reconvenção”. Subsidiariamente, e apenas se esta Corte entender que a demanda se encontra pronta para julgamento, é que os autores pedem que seja julgado diretamente o pedido formulado na reconvenção. Deste modo, a meu sentir, como o pedido principal é de mera rescisão parcial do julgado, impondo-se ao juízo singular a apreciação dos pedidos reconvencionais, o proveito econômico em discussão na demanda deve coincidir com aquele diretamente extraído do capítulo da sentença, cuja rescisão se pleiteia. Porém, como não houve condenação no julgamento rescindido, o valor da causa deve coincidir, tão somente, com os honorários a cujo pagamento foi condenada a parte autora, justamente o montante indicado na inicial e reconhecido na própria contestação, qual seja, R$ 86.477,16 (oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos). Logo, rejeito a impugnação ao valor da causa e, por via de consequência, a necessidade de complementação do depósito já realizado pelos autores. Veículo oferecido em caução. Sobre a alegada imprestabilidade da indicação de veículo a título de caução, observo que a pretensão dos autores era apenas a de garantir o Juízo para efeito de obter a concessão do efeito suspensivo pleiteado na inicial, ou seja, a suspensão do título executivo judicial que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Como o pleito, porém, não foi acolhido e não subsiste recurso contra a decisão de Id. 0733641-34.2021.8.07.0000, desnecessária maior discussão sobre o ponto. Questão controvertida Os pontos controvertidos na presente rescisória dizem respeito à existência de pedido expresso pelo ora demandante na peça reconvencional interposta nos autos do processo n° 0722568-96.2020.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília; se houve erro de julgamento na apreciação do pedido formulado; e se o suposto erro autoriza a rescisão do julgado com fundamento no disposto nos inc. V e VIII, do art. 966, do CPC. Trata-se, claramente, de questão eminentemente jurídica e, nesse sentido, não requer maiores elementos coligidos aos autos além daqueles já juntados pelas partes, mesmo porque ambas declinaram de eventual necessidade de dilação probatória. Logo, declaro saneado o feito e, uma vez preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento de mérito da ação rescisória. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora